Tribunal: TJBA
Processo: 8028971-14.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8028971-14.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: PAULO FONSECA SANTOS e outros (19)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA DE TETO REMUNERATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. CÁLCULOS CORRESPONDENTES AOS VALORES APRESENTADOS EM CONTRACHEQUES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Homologam-se os cálculos apresentados pelos exequentes, que observaram os parâmetros para a condenação acessória fixados pelo STF no julgamento do RE 870947/SE e pelo STJ no julgamento do Resp 1495146/MG, todos sob o rito dos Recursos Repetitivos:
"As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
" (STJ - REsp 1495146/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Título Judicial
nº 8028971-14.2018
.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, ajuizado por
PAULO FONSECA SANTOS E OUTROS
em face do
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E HOMOLOGAR O CÁLCULO APRESENTADO PELOS EXEQUENTES
,

pelas razões que integram o voto do Relator.